Tribunal: STF
Processo: HC 224991
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.130.753/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal, porque, 



    […] de forma continuada, praticou crime contra a ordem tributária, com o fim de reduzir e suprimir tributo (ICMS) no importe de R$ 2.375.000,64 (dois milhões trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), mediante fraude à fiscalização tributária por meio de utilização de documentos que sabia ou deveria saber serem falsos ou inexatos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para, diminuindo a exasperação da pena-base de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), estabelecer as penas em 4 (quatro) anos de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018). 



    2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, sob o argumento de que a defesa deixou de impugnar um dos fundamentos (Súmula n. 284 do STF) da decisão exarada pela Vice-Presidência da Corte local, que inadmitira o recurso especial pela incidência da Súmula n. 284 do STF e da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Neste agravo regimental, bastaria à defesa impugnar de forma específica e consistente o argumento da decisão ora agravada de que há incidência da Súmula n. 182 do STJ na espécie. Todavia, a defesa cingiu-se a replicar os argumentos esposados na petição de recurso especial, conforme se verifica do seu texto. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja estabelecido regime prisional menos gravoso, assim como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente